Tribunal: TCU
Processo: 030.619/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonia Donizete Santana da Silva (CPF XXX.160.971-XX), ex-servidor(a) do Tribunal Superior do Trabalho (TST) [peças 13-15], contra o Acórdão 4413/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. ANA ARRAES), prolatado na sessão de 23/4/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Sonia Donizete Santana da Silva (CPF XXX.160.971-XX), ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho (TST), contra o Acórdão 4413/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes), o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.